Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727275-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO COSTA FERREIRA DE MELO PACIENTE: PEDRO AUGUSTO COSTA FERREIRA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus de próprio punho impetrado pelo paciente PEDRO AUGUSTO COSTA FERREIRA, objetivando remissão ficta de pena. Informa que deseja ser agraciado com remissão de pena na forma de jurisprudência do apenado beneficiado Leonardo Oliveira Sobrinho, sem que ele tenha trabalhado dentro da unidade penal. Afirma que encontra-se custodiado e cumprindo pena há 12 anos e que por inércia do Estado não teve a oportunidade de trabalhar dentro do estabelecimento prisional. Sustenta que se o Estado não cumpre com a sua parte, falha com os objetivos da Lei de Execuções Penais de integração social do preso. Dessa forma, requer a remissão da pena ficta retroativa e de agora em diante. É relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus não merece ser admitido. Analisando a fundamentação e o pedido feito pelo paciente impetrante verifico que o presente writ não é a via adequada para se discutir a matéria pretendida, tendo em vista tratar-se de questão que depende de produção e valoração de provas pelo Juízo de Execuções Penais. Com efeito, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual reconhecimento de remissão e como e quando deverá ser aplicada, não sendo possível admitir a utilização do presente remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional. Eventual inconformismo quanto à decisão proferida por ocasião do pedido do reconhecimento da referida remissão ao Juízo competente, desafia o recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP). Ainda, no presente, importante destacar que a inicial não trouxe quaisquer informações ou documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. Ou seja, a peça não veio acompanhada dos documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado e, como se sabe, o Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. Assim, como devidamente fundamentado, não se admite a este e. TJDFT a apreciação da matéria suscitada, via Habeas Corpus. Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Comunique-se a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que tenham ciência do caso. Intime-se o paciente sobre a não admissão do habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. BrasíliaDF, 26 de agosto de 2021 16:05:10. ROBSON BARBOSA Desembargador